Tribunal: TJPA
Processo: 0800546-87.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800546-87.2021.8.14.0012

APELANTE: EMANOEL RENESON ALMEIDA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO SEXUAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estupro tentado (CP, art. 213, caput, c/c art. 14, II), aplicando-lhe a pena de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de provas; (ii) desclassificação para o delito de importunação sexual; (iii) redimensionamento da pena base com consequente alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes nos autos elementos suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a condenação do apelante; (ii) saber se é cabível a desclassificação do delito para o crime de importunação sexual; (iii) saber se é possível a redução da pena aplicada, com modificação do regime de cumprimento e aplicação de medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação foi mantida com base na prova testemunhal produzida em juízo, especialmente a palavra da vítima, corroborada por testemunhas e por elementos circunstanciais, como o laudo de exame de corpo de delito.

4. A jurisprudência admite que a palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando ausentes testemunhas presenciais.

5. A tentativa de consumação restou evidenciada pelos atos libidinosos e pela violência empregada pelo agente, bem como pela interrupção da conduta delitiva pela intervenção indireta das filhas da vítima, razão pela qual é incabível a desclassificação pretendida.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis referentes à culpabilidade e às consequências do delito, devidamente justificadas.

7. A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada em um terço, e não se vislumbram causas para aplicação do art. 44 ou do art. 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 44, 77 e 213

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 46.597/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.12.2005; STJ, AgRg no HC 194.708/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.10.2014

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

EMANOEL RENESON ALMEIDA BATISTA, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 213, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, interpõe recurso de apelação.

Aduz o apelante que deve ser absolvido por ausência de provas. Requer a desclassificação do delito para o crime de importunação sexual, o redimensionamento da pena base, com a consequente substituição do regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou pela suspensão condicional da pena.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do exame de corpo de delito, da palavra da vítima e depoimentos colhidos em juízo.

O exame de corpo de delito realizado na vítima atestou práticas de ato libidinoso diversos da conjunção carnal, id-

24724255.

A vítima RANIZE DIAS SÁ afirmou em juízo, id-17866612/17866621, que “os fatos ocorreram na sua residência; que conhecia o réu e que entre eles não existia nenhum tipo de negociação sobre terrenos; que ele ia até sua residência quando moravam em outra localidade, para consertar o sinal de antena; que na ocasião dos fatos, estava em casa com suas filhas, de 05 e 07 anos; que quando o réu chegou, este foi ver a antena; que só notou quando o acusado já estava dentro do banheiro, fora da casa, por um período grande de tempo, com o chuveiro ligado; que ele a chamou para lá, mas a mesma ignorou e não foi; que quando ele estava retornando para a casa, perguntou a ele o valor do serviço e, quando virou para lhe dar o dinheiro, o acusado a pegou pelos braços e cabelos e começou a puxá-la para trás da casa; que a vítima disse que não ia com ele e começou a chorar; que que pediu ao acusado para soltá-la; que quando ele conseguiu puxá-la para fora da casa, tentou tirar a roupa da mesma e como não conseguiu, começou a passar a mão em sua região íntima e em seus seios; que suas filhas observaram tudo; que não gritou, mas que suas filhas gritaram e o denunciado a soltou e foi embora; que ele falou para não chamar a polícia; que momentos depois, o seu esposo voltou para casa e logo depois o denunciado apareceu e os ameaçou para não contarem nada para a polícia.”

A testemunha RAILAN DA SILVA XAVIER, id-17866638, marido da vítima, relatou em juízo que “conhece o acusado há muito tempo, porém não tem intimidade; que sua esposa lhe telefonou às 12h pedindo para vir pra casa porque um rapaz tentou estuprá-la; que saiu do seu trabalho desesperado porque também tem duas filhas menores;

que ao chegar em casa a sua esposa estava chorando muito; que no caminho de sua casa encontrou o acusado e perguntou-lhe o que havia acontecido, tendo o acusado respondido que não aconteceu nada e que já tinha realizado o serviço; que quando chegou em casa, sua esposa disse-lhe que era o acusado; que suas filhas estavam chorando muito; que suas filhas falaram que o homem queria estuprar a sua mãe, querendo tirar a roupa dela e que empurrou e apertou ela no balcão; que não tem nenhuma relação de negócio com o acusado; que voltou para procurar o acusado e entrou em luta corporal com este; que o acusado retornou para a residência do declarante para tentar intimidar sua esposa.”

A testemunha PM MAX DE FREITAS TAVARES, id-28090768, em juízo disse que “(...) seguiram até o local que havia acontecido os fatos e a vítima lhe repassou que o acusado foi realizar um serviço na antena e após a finalização do serviço tentou lhe agarrar; que suas filhas gritaram e pediram socorro; que

estava chorando muito; que a residência da vítima fica afastada da estrada, aproximadamente 30/40 minutos; que iniciaram as buscas e conseguiram encontrar sua moto, capacete e mochila no balneário “fazenda show”; que perguntou pelo condutor da motocicleta ao proprietário, tendo respondido que estava no banheiro e efetuaram a prisão em flagrante do acusado.”

A testemunha RAFAEL DIAS SÁ, id-17866643, afirmou em juízo “Que sua irmã lhe relatou que o acusado lhe agarrou, tentando arrasta-la para o mato, no momento em que foi efetuar o pagamento do serviço prestado. Que o acusado queria ter relação íntima com sua irmã. Que o acusado passou as mãos nas partes íntimas de sua irmã.”

Assim dispõe o art. 213 do CP: “Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.”

O exame pericial realizado na vítima não atestou vestígios de atos libidinosos, porém, o crime em questão foi tentado, portanto, não houve a consumação, razão pela qual não resta comprovado no laudo sexológico. Contudo a palavra da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo comprovam tanto a autoria quanto a materialidade delitiva. Ademais, os relatos são uníssonos e coerentes entre si, não havendo qualquer sinal de que pretendiam acusar falsamente o réu.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 214 C/C ARTS. 29 E 226, I, TODOS DO CP. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VERSÃO DA VÍTIMA. I -
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não tem testemunhas, ou deixam vestígios"
. (STJ - 5ª Turma - HC 46.597/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER - Julg. 06.12.2005 - DJ 13.02.2006, p. 838) (destaquei)

“(...) Como é sabido, nos crimes sexuais, praticados quase sempre sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial importância quando corroborada por outros elementos de convicção, o que ocorreu na espécie.

(...)
.” (AgRg no HC 194.708⁄MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21⁄10⁄2014, DJe 04⁄11⁄2014) (destaquei)

Sendo assim, diante da comprovação da materialidade e autoria do delito, não há que se falar em absolvição.

Quanto à pretensão de desclassificar o delito para importunação sexual, melhor sorte não assiste ao recorrente, eis que a materialidade e autoria do delito previsto no art. 213 do CP restaram devidamente comprovadas nos autos, inclusive a ameaça perpetrada pelo réu em face da vítima e de sua família.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 8 anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às consequências do delito, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas na sentença, como a seguir transcrevo:

“
Culpabilidade
: o acusado agiu com culpabilidade excedente, em muito, ao normal para esta espécie de delito, já que, aproveitando-se da confiança e da facilidade existente entre ele e a vítima, inclusive por conta do serviço para o qual foi contratado, entrou na residência da ofendida e tentou a prática do intento criminoso mesmo com a presença de duas crianças no local.
Consequências
: as consequências excederam ao normal para a espécie do delito, pois a vítima não reside mais com suas filhas, tendo estas ido morar com a avó por conta da atmosfera de medo gerada em seu ambiente doméstico. Além disso, a ofendida tem sofrido pressões de terceiros para que retroaja em suas alegações contra o réu, havendo relatos de que já recebeu visitas até mesmo do representante da comunidade para que afastasse a “queixa”.”

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento de pena. Mantenho a causa de diminuição da pena referente à tentativa, art. 14, II, do CP, bem como mantenho a redução em 1/3, reatando a pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Inaplicável o disposto no art. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos dos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/08/2025